Tribunal: TJDFT
Processo: 0722445-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CHEQUES EMITIDOS SEM PROVISÃO DE FUNDOS E RECEBIDOS POR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL. CONTA BANCÁRIA ABERTA MEDIANTE FRAUDE. SITUAÇÃO JUDICIALMENTE RECONHECIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA COM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA AVALIAR OS RISCOS DO NEGÓCIO A QUE SE DEDICA. ESTADO DE VULNERABILIDADE FRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE EM QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INOCORRENTE DO BANCO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO, PELA DEMANDANTE, DE DEMONSTRAR A ALEGADA NEGLIGÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Exercendo a autora atividade de fomento mercantil e estando ela a postular indenização em desfavor de instituição financeira pela recusa de pagamento de cheques emitidos por terceiros estelionatários, que lograram abrir conta corrente mediante fraude, não incidem ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que vulnerabilidade técnica não existe entre a empresa de factoring, que se dedica à aquisição de direitos creditórios, e o agente financeiro. Hipótese em que evidente haver relação de paridade entre os litigantes.
2. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do mesmo codex), causar dano a outrem. 2.1 A culpa exclusiva da vítima, o fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e força maior são causas excludentes do nexo de causalidade, pelo que, se constatadas, excluem a responsabilidade civil e afastam o dever de indenizar.
3. Na hipótese, é de ser afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, ora ré/apelada, porque desatendeu a autora/apelante ao ônus probatório que a ela cabia de demonstrar a alegada conduta negligente do banco pelos prejuízos materiais que suportou, como empresa de fomente mercantil (factoring), ao se ver vítima de fraudadores que a ela repassaram cheques sem provisão de fundos e vinculados a conta bancária aberta por terceiro de modo fraudulento.
4. Recurso conhecido e desprovido.